Tribunal: STF
Processo: HC 81734
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        CRIME MILITAR DE POSSE E USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA OU CRIME DE BAGATELA.
        "HABEAS CORPUS".
1.      A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não
abona a tese sustentada na impetração (princípio da
insignificância ou crime de bagatela). Precedentes.
2.      E não é desprezível a circunstância de o militar
ter sido preso em flagrante, quando fumava cigarro de
maconha em área sujeita a administração militar.
3.      "H.C." indeferido.